Tribunal: TJDFT
Processo: 0701765-56.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0701765-56.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA ELIZABETH ABRAS CARLSON, DANIEL ALLAN CARLSON, CHRISTIAN ANTHONY CARLSON, DAVID RYAN CARLSON AGRAVADO: JON PATRICK CARLSON D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por MARIA ELIZABETH ABRAS CARLSON E OUTROS em face de decisão interlocutória prolatada pelo Juízo da Primeira Vara de Órfãos e Sucessões de Brasília que, nos autos da Ação de Inventário no 0028173-06.2016.8.07.0001, indeferiu pedido de levantamento de depósito realizado nos autos. Alegam que o depósito judicial se referia ao quinhão do herdeiro ausente Jon Patrick Carlson, tendo em vista o interesse da inventariante em adquirir sua parte na divisão dos bens inventariados. Afirmam que, após a habilitação do herdeiro Jon nos autos do inventário, deve-se restituir à inventariante a importância depositada, uma vez que não faz parte dos bens e valores inventariados. Tecem considerações. Requerem o conhecimento do recurso e a antecipação da tutela recursal para possibilitar o levantamento dos valores. No mérito, pugnam pelo provimento do recurso, para reformar a decisão agravada, confirmando-se a tutela de urgência. Preparo recolhido nos IDs 55066887 e 55066890. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil recebido o Agravo de Instrumento poderá o Relator atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando-se ao juiz sua decisão. Diz a norma: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; (destaquei) A tutela de urgência deve ser concedida caso reste demonstrada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Assim estabelece o Código de Processo Civil: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Desta forma, pela simples leitura do texto legal, resta claro que para concessão da tutela de urgência devem estar presentes três requisitos: (i) a probabilidade do direito, (ii) o perigo do dano e (iii) a reversibilidade dos efeitos da decisão. No caso dos autos, entendo que tais requisitos não se encontram presentes conforme será demonstrado a seguir. Transcreve-se a decisão agravada (ID 179464642 dos autos de origem): Mantenho o depósito judicial (ID 41751657) até que sejam efetivados os pagamentos dos respectivos quinhões hereditários conforme partilha homologada. Expeçam-se os documentos determinados em sentença, conforme partilha homologada. I. No caso em análise, os agravantes defendem o imediato levantamento do valor depositado nos autos do inventário, alegando que a motivação do depósito não mais subsiste, tendo em vista que consistiria na pretensão de pagamento do quinhão do herdeiro ausente, mas que passou a ser representado no curso do inventário. Observa-se, contudo, compulsando os autos de origem, que o valor depositado conforme documento de ID 41751657 consta no formal de partilha de ID 95627310, homologado por sentença, como “antecipação de pagamento do quinhão” do herdeiro John Patrick Carlson, ora agravado. Em petição de ID 41751652 dos autos de origem, a inventariante afirma que efetuou o depósito "referente aos depósitos e aplicações bancárias do quinhão do herdeiro ausente John", referindo-se a aplicações bancárias e quantias pertencentes ao falecido que seriam divididas entre os herdeiros. Na petição de ID 171913897 dos autos de origem, os agravantes informam que a inventariante “abriu no Banco do Brasil uma conta e efetuou um depósito em juízo no valor de R$ 62.774,09 (sessenta e dois mil, setecentos e setenta e quatro reais e nove centavos), que tinha como objetivo o pagamento do quinhão do então ausente e herdeiro JONH PATRICK CARLSON”. Sendo assim, desde o esboço do formal de partilha a quantia é referida como antecipação de pagamento do quinhão de um dos herdeiros, sendo a previsão homologada por sentença que já transitou em julgado. Logo, não há probabilidade do direito reivindicado pela parte que pretende levantar valores atribuídos a outro herdeiro no referido formal de partilha, o qual deve ser cumprido em sua integralidade. Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ÍNDÍCIOS DE GOLPE DO BOLETO. FRAUDE BANCÁRIA. TUTELA DE URGÊNCIA CONCEDIDA NA ORIGEM. SUSPENSÃO DOS DESCONTOS DO EMPRÉSTIMO. REQUISITOS. NÃO DEMONSTRAÇÃO. CONTRADITÓRIO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. DECISÃO REFORMADA. 1. Nos termos do art. 300 do CPC/15, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 2. Uma vez que a controvérsia demanda o exercício do contraditório e a devida instrução processual para aferir, com a segurança necessária, a existência de responsabilidade do Réu pela suposta fraude de terceiros, não há razão para deferir a tutela de urgência pleiteada, devendo a r. decisão de origem que a concedeu ser reformada. 3. Agravo de Instrumento conhecido e provido. Agravo Interno prejudicado. (Acórdão 1773215, 07281698120238070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 17/10/2023, publicado no DJE: 27/10/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destaquei) AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. ERROR IN JUDICANDO. PRELIMINAR REJEITADA. GOLPE DO MOTOBOY. COMPRAS COM CARTÃO DE CRÉDITO E DÉBITO. SUSPENSÃO DE COBRANÇAS. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. NÃO CONCESSÃO. 1. Não se verifica error in judicando quando as questões de fato e de direito foram devidamente fundamentas e se verifica apenas a insatisfação do recorrente com o entendimento adotado pelo Juízo originário. 2. O Código de Processo Civil dispõe, em seu artigo 300, acerca do instituto da tutela de urgência, destacando que sua concessão ocorrerá quando houver demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo. (...) 4. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1778448, 07229534220238070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 26/10/2023, publicado no DJE: 10/11/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destaquei) Portanto, em um juízo perfunctório, de cognição sumária, e sem prejuízo de nova análise quando do julgamento do mérito recursal, tenho como descabida a concessão da antecipação da tutela recursal. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal. Dê-se conhecimento ao Juízo agravado dos termos da presente decisão, dispensadas as informações de estilo. Intime-se a parte agravada para apresentar resposta no prazo legal. Brasília, DF, 23 de janeiro de 2024 11:56:35. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador